Tribunal: TJDFT
Processo: 0737721-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737721-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUA DANTAS SCERNI IMPETRANTE: MARCELO SA BARBOSA CANDIDO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Marcelo Sá Barbosa Cândido, em favor de LUÃ DANTAS SCERNI, contra decisão do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Em suas razões, alega o impetrante que a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente ter antecedentes criminais e que haveria desproporcionalidade da medida, considerando que os crimes que lhe foram imputados não trazem em seu núcleo a presença de violência ou grave ameaça à pessoa. Afirma, também, que o paciente não tem envolvimento ou participou dos delitos indicados e que estava no local apenas para buscar mercadorias para abastecer sua distribuidora de bebidas. Salienta que a decisão proferida utilizou como fundamento sua pessoa (seus antecedentes) e não os fatos que lhe foram atribuídos. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão proferida no Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública, nos seguintes termos: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados quanto aos dois autuados pela situação de flagrância, pelas declarações dos policiais militares EDIMÁRCIO RAIMUNDO e WISLEY ROCHA, pelo auto de apresentação e apreensão no 996/2022 e pelas comunicações de ocorrência policial juntadas. O aprofundamento das questões levantadas pelas defesas deve ocorrer durante a instrução processual. A prisão preventiva dos autuados é medida fundamental para garantia da ordem pública e para o resguardo da ofendida. (...) O autuado LUÃ DANTAS possui: condenação definitiva por porte de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, práticos em 25.12.2013; condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e associação criminosa praticados em 11.05.2015; condenação definitiva por receptação (2x) praticada em 04.2021; condenação definitiva por posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, IV, do ED) praticado em 24.05.2020. Estava em cumprimento de pena no regime semiaberto. A necessidade de conversão em prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública. Isso porque a reiteração criminosa evidencia a dificuldade de os flagranteados se comportarem conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberados. Cito os seguintes arestos: 3 - A gravidade do crime, evidenciada pelos maus antecedentes criminais -- inclusive pela prática mesmo crime da presente ação --, justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 4 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada (Acórdão n.993588, 20170020011785HBC, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 357/363). 2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública. 3. Ordem denegada (Acórdão n.1005026, 20170020064402HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 127/150) Verifica-se também que os autuados estavam em cumprimento de pena, gozando de uma das várias benesses instituídas pelo legislador para que os apenados não fiquem reclusos. Como se nota, os autuados se valeram dos inúmeros privilégios estabelecidos na Lei de Execução Penal, cujo cumprimento é forçado ao Judiciário, para novamente delinquirem e para mais uma vez colocarem a coletividade em risco. Acaso a lei fosse mais rigorosa, o ímpeto criminal poderia ser aplacado, impingindo nos flagranteados verdadeiro temor pelas consequências da lei. Tenho, portanto, que a única medida cautelar capaz de salvaguardar a ordem pública é a prisão preventiva dos autuados. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUÃ DANTAS SCERNI, data de nascimento 04/05/1991, filiação: LUIS AUGUSTO DA SILVA SCERNI e IARA D'ARC DANTAS e (...). CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. (...)” (grifado no original) Assim, em juízo de cognição sumária, a prisão provisória deve ser mantida, ante as próprias circunstâncias dos fatos, verificadas em conjunto com circunstâncias pessoais do paciente, que é reincidente e está em cumprimento de pena, mas, mesmo assim, supostamente, envolveu-se em fatos delituosos. A alegada ausência de envolvimento do paciente nos fatos que originaram a prisão em flagrante, sob o argumento de que estava simplesmente abastecendo o estoque de sua distribuidora de bebidas naquela madrugada, quando foi preso, é matéria atinente ao mérito da causa e deve ser analisada sob viés do contraditório na instrução criminal. As circunstâncias pessoais do paciente têm fundamento na própria lei processual (art. 312 e art. 313, II, do Código de Processo Penal), não existindo especificidade apta a revelar qualquer preconceito ou estereótipo que indique uma perseguição pessoal e configure, minimamente, uma responsabilização penal do autor. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR